Tribunal: TCU
Processo: 030.189/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por George da Silva Diverio,Marcus Vinicius Torres Vasconcelos contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedidos de reexame interpostos por George da Silva Diverio e Marcus Vinicius Torres Vasconcelos contra o Acórdão 18804/2021-TCU-Segunda Câmara , que aplicou multa aos recorrentes, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e dar-lhes provimento; 9.2. tornar insubsistente o subitem 9.2 do Acórdão 18804/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação aos recorrentes e à Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro.